Tribunal: TCU
Processo: 032.731/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13131/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.731/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Barbosa (XXX.177.659-XX); Ana Lúcia Cabral (XXX.766.561-XX); André Castro Garcia (XXX.926.381-XX); Gerson de Arruda (XXX.678.621-XX); José Roberto de Almeida (XXX.237.901-XX); Lucas Alves dos Santos (XXX.660.721-XX); Mariana Aparecida Soares (XXX.973.288-XX); Rafael Cardoso Rial (XXX.268.128-XX); Rodrigo Alves Ferreira (XXX.994.941-XX); Tiago Resende Pacheco (XXX.564.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.